Tribunal: TJDFT
Processo: 0704538-83.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. ISENÇÃO FISCAL. VEÍCULO HÍBRIDO. RESTRIÇÃO LEGAL SUPERVENIENTE. LEI DISTRITAL No 7.591/2024. MAJORAÇÃO INDIRETA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INEXIGIBILIDADE DO IPVA/2025. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que concedeu segurança em mandado de segurança para assegurar isenção de IPVA no exercício de 2025, afastando a cobrança do tributo incidente sobre veículo híbrido, diante da restrição ao benefício fiscal promovida pela Lei Distrital no 7.591/2024 (publicada em 05/12/2024), que passou a exigir requisito adicional para fruição da isenção prevista na Lei Distrital no 6.466/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a alteração legislativa que restringe a isenção do IPVA, mediante imposição de novo requisito para o gozo do benefício, configura majoração indireta do tributo e, consequentemente, se sua aplicação ao exercício de 2025 viola o princípio da anterioridade nonagesimal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restrição legislativa de benefício fiscal, ao ampliar o universo de contribuintes sujeitos à tributação, configura majoração indireta da carga tributária e atrai as limitações constitucionais ao poder de tributar.
4. O princípio da anterioridade tributária nonagesimal incide nas hipóteses de redução ou supressão de benefícios fiscais que resultem em majoração indireta, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1.383.
5. A Lei Distrital no 7.591/2024, ao condicionar a isenção a requisito adicional (aquisição do veículo em estabelecimento comercial situado no Distrito Federal), restringe a norma isentiva anteriormente vigente e, por isso, deve observar o lapso mínimo de 90 dias entre publicação e eficácia tributária.
6. O fato gerador do IPVA ocorrer em 1o de janeiro não afasta a incidência da anterioridade nonagesimal quando a cobrança se baseia em norma publicada em dezembro do exercício anterior.
7. A exceção do art. 150, § 1o, da CF, não se aplica à hipótese, por não se tratar de mera alteração de base de cálculo, mas de supressão/restrição de benefício fiscal com impacto efetivo na carga tributária.
8. Publicada a lei em 05/12/2024, a exigência do IPVA/2025 fundada na restrição normativa, antes de decorrido o interregno mínimo constitucional, caracteriza surpresa fiscal e ofende a segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação Cível conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. A redução, supressão ou restrição de benefício fiscal que implique majoração indireta de tributo submete-se à anterioridade nonagesimal.
2. A restrição à isenção do IPVA por imposição de novo requisito legal não se enquadra na exceção do art. 150, § 1o, da CF e somente pode produzir efeitos após o decurso de 90 dias da publicação da lei.
3. É inexigível o IPVA do exercício de 2025 quando a cobrança se funda em restrição legal publicada em 05/12/2024, sem observância do prazo nonagesimal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”, e § 1o; CTN, arts. 175, 176, 178 e 179; Lei no 12.016/2009, art. 25; Lei Distrital no 6.466/2019, art. 2o, XIII (e alterações); Lei Distrital no 7.591/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.383 da Repercussão Geral; TJDFT, Acórdão 2032153, 0701912-91.2025.8.07.0018, Re. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 06/08/2025, DJe 21/08/2025; TJDFT, Acórdão 2037153, 0703633-78.2025.8.07.0018, Re. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 20/08/2025, DJe 08/09/2025.